Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO. CONDICIONANTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação para, reformando em parte a sentença, julgar procedente o pedido para que o banco réu proceda à suspensão dos descontos automáticos na conta bancária do Autor, passando as parcelas dos empréstimos a serem cobradas via boleto.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se houve omissões no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. O acórdão embargado enfrenta de modo suficiente a tese da revogabilidade da autorização de débito, com fundamento na Res. BACEN n. 4.790/2020, cujo art. 6o assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, inexistindo condicionamento a prestação de outra garantia.
5. No caso em exame, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
6. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
7. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte, notadamente porque a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito, suficiente para a sua configuração.
8. Verificando-se que atuação do Embargante está dentro dos limites do devido processo legal e do regular exercício do direito de ação e de recurso, não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial a ser sanados, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito recursal”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 300, 927. CF, art. 93, inc. IX. CC, art. 104, inc. III, 421, 421A, 422. CDC, art. 51, incs. IV e V. L. 10.820/2003, art. 1o, § 1o. Res. BACEN 4.790/2020, art. 6o. Res. CMN 3.695/2009, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 070312460.2023.8.07.0005, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024. TJDFT, Embargos de Declaração na Apelação Cível, 070398774.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.